Tribunal: TJBA
Processo: 0002256-36.2009.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002256-36.2009.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
MARCIO ALAN FRANCA DE LIMA SEGUNDO

APELADO: DELMA ATAIDES BRANDAO

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, KAREN SILVA ALMEIDA, CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE IPCA-E E TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinou a expedição de requisição de pequeno valor e extinguiu o feito. O Município sustenta excesso de execução, sob o argumento de que o acórdão proferido na fase de conhecimento reduziu o valor da condenação principal para R$ 280,00, bem como aponta erro na cumulação do IPCA-E com a Taxa SELIC na atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação tempestiva pelo ente público impede o reconhecimento de excesso de execução quando os cálculos violam os limites da coisa julgada; (ii) estabelecer se a conta homologada observou o limite nominal de R$ 280,00 fixado no título executivo judicial; e (iii) determinar se é possível cumular IPCA-E e Taxa SELIC na atualização de débito da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve observar fielmente os limites do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e de configuração de excesso de execução.

4. O acórdão proferido na fase de conhecimento reconhece julgamento ultra petita e reduz expressamente o valor da condenação principal para R$ 280,00, limite que deve orientar o cumprimento de sentença.

5. A planilha homologada desconsidera o limite nominal fixado no título executivo ao atualizar parcelas mensais desde 2002 pelo IPCA-E e elevar o principal para R$ 948,16 antes da incidência de juros.

6. A inércia do ente público no prazo de impugnação não impede a correção de cálculo que afronta a coisa julgada e produz enriquecimento sem causa, especialmente quando a execução extrapola o comando judicial transitado em julgado.

7. A Taxa SELIC possui natureza composta, pois engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, razão pela qual sua cumulação com outro índice de correção monetária caracteriza bis in idem.

8. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, nas condenações contra a Fazenda Pública, a incidência única da Taxa SELIC até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outro índice no mesmo período.

9. A constatação de inconsistências nos cálculos impõe a anulação da sentença homologatória e o retorno dos autos à origem para nova conferência pelo contador do juízo, com observância do valor principal de R$ 280,00 e dos consectários legais não cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução contra a Fazenda Pública deve observar os limites do título executivo judicial, sendo corrigível o cálculo que extrapola o valor nominal fixado pela coisa julgada.

2. A ausência de impugnação tempestiva não convalida excesso de execução que viola a coisa julgada.

3. A Taxa SELIC, por possuir natureza composta, não pode ser cumulada com IPCA-E ou com outro índice de correção monetária no mesmo período, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 535 e 1.007, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Quinta Câmara Cível, Embargos de Declaração nº 8028829-02.2021.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante o Município de Seabra e como apelada Delma Ataides Brandão,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença de homologação dos cálculos constante do ID 102866971, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de nova conferência dos cálculos pelo contador do juízo, nos termos do voto da Relatora. Determina-se, ainda, o recálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mantido o percentual de 15% sobre o novo valor que vier a ser apurado.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora